Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Ato do sindicato. Acordo judicial firmado por sindicato. Inexistência de ilicitude ou dano indenizável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para anular sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente decorrentes de acordo judicial firmado pelo Sindicato, sem autorização individual dos substituídos, e condenou os autores ao pagamento dos ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em definir se (i) presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal; (ii) configurada a nulidade da sentença por inobservância à distribuição por prevenção e por cerceamento de defesa; (iii) os apelantes fazem jus à concessão parcial do benefício da justiça gratuita; e, no mérito, (iv) se o Sindicato praticou ato ilícito ao celebrar acordo judicial em nome dos seus substituídos, sem autorização individual expressa e se presentes os pressupostos da responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência recursal deve ser requerida por petição autônoma no período entre a interposição e a distribuição da apelação, ou ao relator, se já distribuída; a ausência dessa forma e a falta de demonstração do perigo de dano autorizam a sua rejeição.
4. O desmembramento de processos com elevado número de autores é faculdade legal do magistrado (CPC, art. 113, § 1o), visando à eficiência e à duração razoável do processo, não configurando nulidade por inobservância da prevenção, sobretudo quando os feitos estão em fase distintas e tramitam perante o mesmo juízo.
5. A rejeição do pedido de produção de provas, devidamente fundamentada e com base na suficiência dos documentos constantes nos autos, não configura cerceamento de defesa, mormente quando a controvérsia é de natureza jurídica e a prova pretendida é desnecessária.
6. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência, a qual não restou comprovada, sendo indevida sua concessão parcial para afastar verbas de sucumbência já fixadas, em razão dos efeitos irretroativos do deferimento.
7. Para a configuração da responsabilidade civil, é indispensável a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927); inexistindo qualquer desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.
8. O acordo judicial firmado pelo Sindicato foi precedido de análise técnica por comissão especializada, discussões em assembleias amplamente participativas e aprovação unânime dos representados, o que afasta a alegação de ato ilícito ou vício de representação.
9. A liquidação consensual baseou-se nos parâmetros fixados por sentença transitada em julgado, não havendo renúncia a direitos líquidos e certos, tampouco demonstração de danos indenizáveis.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de petição autônoma e a não demonstração do perigo de dano imediato inviabilizam a concessão de tutela de urgência recursal. 2. A limitação do número de autores em demanda coletiva justifica o desmembramento dos processos e afasta a necessidade de julgamento conjunto por conexão. 3. A recusa motivada de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando os elementos existentes são suficientes para o julgamento antecipado do mérito. 4. A concessão da gratuidade de justiça exige prova da necessidade, sendo indevida quando os autos indicam capacidade financeira da parte. 5. Ausente a responsabilidade civil do sindicato quando o acordo judicial firmado segue deliberação assemblear, baseia-se em cálculos aprovados por comissão de verificação e não gera prejuízo comprovado aos filiados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXIV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 9o, 10, 55, § 3o, 85, § 11, 99, § 3o, 113, § 1o, 355, 370, parágrafo único, e 1.012, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1995854, 0011767-07.2016.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.